Tribunal: STF
Processo: MS 39132
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de mandado de segurança impetrado por Mag-mar Ambiente Geologia - Serviços Ltda. contra decisão do Superior Tribunal de Justiça proferida nos autos do AgInt no AREsp 2.226.678/RJ, assim ementada:



    “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ISSQN. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.



    I - Na origem, trata-se de ação em que se pleiteia seja declarada a não incidência do tributo, e, por consequência, a sua repetição, sob a alegação de que a prestação do serviço ocorreu fora do território nacional. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão inadmitiu o recurso especial com base na ausência de afronta ao art. 1.022 do CPC e na incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente o óbice referente à Súmula n. 7/STJ. 



    II - São insuficientes para considerar como impugnação aos fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial na origem: meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à negativa de seguimento, o combate genérico e não específico e a simples menção a normas infraconstitucionais, feita de maneira esparsa e assistemática no corpo das razões do agravo em recurso especial.



    III - Incumbe à parte, no agravo em recurso especial, atacar os fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso na origem. Não o fazendo, é correta a decisão que não conhece do agravo nos próprios autos.



    IV - Agravo interno improvido” (doc. 16)



    A impetrante alega que, na origem, pleiteou a repetição de indébito tributário em demanda que tramitou pelo TJRJ, relativa a serviços destinados ao exterior. Argumenta que, tratando-se de exportação de serviços, e não de serviços prestados no Brasil, como equivocadamente teria entendido o referido Tribunal de Justiça, “inadvertidamente, a Impetrante efetuou os recolhimentos do ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza  – correspondente a estes serviços, por desconhecer este emaranhado de Leis, atos administrativos, Portarias, Instruções Normativas, enfim, todo este manicômio em que se transformou a legislação tributária pátria”.



    Defende que houve negativa de prestação jurisdicional por parte do STJ, pois inaplicável ao caso a Súmula 7/STJ. Pretende, assim, seja afastada a Súmula 7 e anulada a decisão impugnada, por cerceamento de defesa, com o consequente retorno dos autos ao TJRJ para apreciação das provas anexadas no primeiro grau de jurisdição.



    É o relatório. DECIDO. 



    No caso sub examine, o presente writ visa à cassação de decisão do STJ que negou seguimento a agravo interno ao fundamento de ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada.



    Inicialmente, é cediço que a jurisprudência deste Tribunal é invariável ao afirmar o descabimento de mandado de segurança contra atos decorrentes do exercício da prestação jurisdicional, porquanto impugnáveis somente pelos recursos próprios ou pela via da ação rescisória, como consectário do sistema processual, na linha dos seguintes precedentes, in verbis:



    “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA EM FACE DE ATO JURISDICIONAL DE MINISTRO, DAS TURMAS OU DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.” (MS 28.635 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, julgado em 01/08/2014, DJe 19/08/2014);



    “MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL EMANADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - INADMISSIBILIDADE - POSSIBILIDADE DE O RELATOR DA CAUSA, NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DELA NÃO CONHECER MEDIANTE DECISÃO MONOCRÁTICA - LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSE PODER PROCESSUAL DO RELATOR - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO POSTULADO DA COLEGIALIDADE - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. DESCABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JURISDICIONAL EMANADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. - Não cabe mandado de segurança contra julgamentos impregnados de conteúdo jurisdicional, não importando se monocráticos ou colegiados, proferidos no âmbito do Supremo Tribunal Federal. É que tais decisões, ainda quando emanadas de Ministro-Relator, somente serão suscetíveis de desconstituição mediante utilização dos recursos pertinentes, ou, tratando-se de pronunciamentos de mérito já transitados em julgado, mediante ajuizamento originário da pertinente ação rescisória. Precedentes. PODERES PROCESSUAIS DO MINISTRO-RELATOR E PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. - Assiste, ao Ministro-Relator, competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Pode, em conseqüência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte. Precedentes. - O reconhecimento dessa competência monocrática, deferida ao Relator da causa, não transgride o postulado da colegialidade, pois sempre caberá, para os órgãos colegiados do Supremo Tribunal Federal (Plenário e Turmas), recurso contra as decisões singulares que venham a ser proferidas por seus Juízes.” (MS 28.097 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, julgado em 11/05/2011, DJe 01/07/2011);



    “MANDADO DE SEGURANÇA. Ato decisório. Impetração contra atos de Ministro do STF. Inadmissibilidade. Não conhecimento. Agravo improvido. Precedentes. Não cabe pedido de mandado de segurança ao Supremo Tribunal Federal contra suas próprias decisões jurisdicionais, inclusive as emanadas de qualquer de seus Ministros.” (MS 25.070 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, DJe 08/06/2007);



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA DO S.T.F. 1. É pacífica a jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não cabe Mandado de Segurança contra seus acórdãos ou de qualquer de suas Turmas. 2. Além disso, no caso, o acórdão impugnado transitou em julgado, sendo, também por essa razão, inadmissível o ‘writ’ (Súmula 268). 3. Seguimento negado pelo Relator. Agravo improvido. Decisão unânime do Plenário.” (MS 22.515 AgR, Rel. Min. Sydney Sanches, Pleno, julgado em 03/02/1997, DJ 04/04/1997);



    “MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO CONTRA ATO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE CONCEDERA MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PODER DO RELATOR. LEI N. 8038/90, ART. 38. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido da inadmissibilidade de mandado de segurança contra ato jurisdicional da Corte. A tese dos impetrantes da suposta incompetência do relator para denegar seguimento a mandado de segurança, encontra firme repudio neste Tribunal. A Lei 8038/90, art. 38, confere-lhe poderes processuais para, na direção e condução do processo, assim agir. Agravo regimental improvido.” (MS 21.734 AgR, Rel. Min. Ilmar Galvão, Pleno, julgado em 16/09/1993, DJ 15/10/1993).



    Com efeito, é inequívoco que na decisão hostilizada não há qualquer excepcionalidade flagrante que justifique a admissão de mandado de segurança. Sob esse enfoque, esta Corte tem posicionamento uniforme a respeito da impossibilidade de utilização da via mandamental como sucedâneo recursal, nos termos dos seguintes julgados, in verbis:



    “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR CONSISTENTE EM DECISÃO MONOCRÁTICA TRANSITADA EM JULGADO. DECISÃO PROFERIDA POR MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. WRIT QUE OPERA COMO SUCEDÂNEO DO RECURSO CABÍVEL CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA OU DE AÇÃO RESCISÓRIA. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, salvo em situações excepcionais, é inadmissível a impetração de mandado de segurança para desconstituir ato revestido de conteúdo jurisdicional emanado de ministro do Supremo Tribunal Federal, mormente quando a decisão atacada já transitou em julgado. Com efeito, a teor da Súmula 268/STF, não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado. Agravo desprovido.” (MS 27.371 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Pleno, julgado em 01/07/2009, DJe 21/08/2009);



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO SINGULAR QUE NEGOU SEGUIMENTO A MANDADO DE SEGURANÇA. RECEBIMENTO DOS EMBARGOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. 1. Não se conhece de mandado de segurança impetrado contra decisão judicial da Presidência do Supremo Tribunal Federal já transitada em julgado. Incidência da Súmula 268 do STF (‘Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado’). Precedentes: RMS 26.340, da relatoria do ministro Gilmar Mendes; MS 26.193-AgR, da relatoria do ministro Eros Grau; MS 24.542, da relatoria do ministro Celso de Mello. 2. Inadmissível a impetração de mandado de segurança contra Ministro da Corte, no exercício da função jurisdicional. Precedentes: MS 25.070-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso; MS 24.399-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa. Excepcionalidade não verificada. 3. O mandado de segurança não é de ser utilizado como sucedâneo de recurso, ou de ação rescisória. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 27.335 ED, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Pleno, julgado em 16/09/2009, DJe 16/10/2009);



    “(...). 1. Não se admite a impetração de mandado de segurança contra decisões de caráter jurisdicional emanadas das Turmas ou do Plenário. Súmula n. 267. Precedentes [MS n. 24.633, Relator o Ministro CÉZAR PELUSO, DJ de 12.03.2004 e MS n. 21.734, Relator o Ministro ILMAR GALVÃO, DJ de 15.10.93]. 2. Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado. Súmula 268. 3. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo de ação rescisória ou de qualquer outro recurso contra decisão judicial. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 26.193 AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Pleno, julgado em 29/11/2006, DJ 02-02-2007).



    Conclui-se, portanto, da análise dos autos, que não há como extrair de forma incontestável e inequívoca, exigida para concessão da ordem no mandado de segurança, direito líquido e certo quanto ao alegado cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça se limitou a negar seguimento a agravo manifestamente inadmissível.



    Ex positis, diante do manifesto descabimento da ação proposta, NEGO SEGUIMENTO ao mandado de segurança, com base no art. 205, c/c 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicada a análise do pedido de medida liminar.



    Custas pelo impetrante.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente